Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005824-32.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
AGRAVADA: WALERIA DOS SANTOS FERREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE SÓCIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sentença que determinou inclusão do agravante como detentor de 50% do capital social não abrangeu definição sobre administração societária.
Participação patrimonial não se confunde com exercício da administração social.
Pretensão de inclusão como sócio-administrador representa indevida ampliação do título executivo. Matéria não decidida no processo de conhecimento deve ser resolvida mediante deliberação societária ou ação autônoma.
Princípio da fidelidade ao título executivo observado. Ausência de violação à coisa julgada.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005824-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 346.635.681-49 (AGRAVANTE), WALERIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 042.105.791-22 (AGRAVADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE SÓCIO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA – FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sentença que determinou inclusão do agravante como detentor de 50% do capital social não abrangeu definição sobre administração societária.

Participação patrimonial não se confunde com exercício da administração social.

Pretensão de inclusão como sócio-administrador representa indevida ampliação do título executivo. Matéria não decidida no processo de conhecimento deve ser resolvida mediante deliberação societária ou ação autônoma.

Princípio da fidelidade ao título executivo observado. Ausência de violação à coisa julgada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005824-32.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIO FERREIRA DA COSTA

AGRAVADA:
WALERIA DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, processo originário número 1005824-32.2026.8.11.0000, que rejeitou as impugnações do exequente e determinou sua intimação para assinar a alteração contratual apresentada pela executada, sob pena de suprimento judicial da manifestação de vontade, nos termos do art. 501 do CPC.

O agravante sustenta que a decisão recorrida ampliou indevidamente o comando da sentença transitada em julgado ao chancelar minuta de alteração contratual que inclui a Sra. Sueli Fernandes Viana como única sócia-administradora da empresa Máxima Distribuidora de Artigos para Escritório EIRELI. Argumenta que tal inclusão extrapola os limites do título executivo judicial, viola o princípio da paridade societária e afronta a coisa julgada material, considerando que detém participação igualitária de cinquenta por cento do capital social.

Alega que a administração exclusiva pela Sra. Sueli acarreta evidente prejuízo, esvaziando seu poder de direção e condução dos negócios sociais, ficando submetido a decisões unilaterais potencialmente lesivas aos seus interesses patrimoniais.

Aduz que a sentença exequenda determinou apenas sua inclusão como sócio detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital social, sem estabelecer qualquer disposição sobre a administração da sociedade.

Afirma que, embora reconheça a necessidade formal de indicação de administrador para registro perante a Junta Comercial, a providência adequada seria a inclusão de ambos os sócios como administradores, em observância à participação societária paritária.

Refuta o argumento de que a questão poderia ser resolvida posteriormente entre os sócios ou em via própria, alegando inexistência de diálogo entre as partes e que tal solução contribuiria para sobrecarga do sistema de justiça.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a produção imediata dos efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando sua inclusão também como sócio-administrador na alteração contratual (Id. 345797857).

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 345871364).

A almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 13/02/206, nos termos da decisão monocrática Id. 346681866.

A agravada apresentou contraminuta na peça Id. 352364861, pugnando, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante, alegando que este é proprietário de empresa com capital social de quinhentos mil reais, possui diversos veículos e motocicletas, além de receber valores mensais da empresa, não se enquadrando no conceito de necessitado.

No mérito, sustenta que a decisão agravada observou estrita fidelidade ao título executivo, que determinou apenas a inclusão do agravante como sócio detentor de cinquenta por cento das quotas, sem conferir direito ao exercício da administração.

Argumenta que a inclusão da Sra. Sueli Fernandes Viana como sócia-administradora decorre do próprio instrumento de cessão que fundamentou a ação e constitui requisito formal para registro na Junta Comercial.

Aduz que a imposição de administração conjunta seria contraditória com a própria afirmação do agravante de que os sócios são brigados e não existe diálogo, resultando em engessamento e falência operacional da empresa.

Destaca que a Sra. Sueli sempre exerceu funções administrativas e financeiras na empresa, diferentemente do agravante, e que existem medidas protetivas em desfavor deste, inviabilizando a administração conjunta.

Afirma que a paridade patrimonial foi respeitada com a atribuição de cinquenta por cento das quotas e que a gestão é matéria de deliberação societária conforme artigo 1.010 do Código Civil, não sendo o cumprimento de sentença via adequada para forçar cogestão não prevista no título.

Narra acerca ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois o agravante, ao ser registrado como sócio, passa a deter todos os direitos de fiscalização previstos no artigo 1.021 do Código Civil, não havendo risco de esvaziamento de seus direitos patrimoniais.

Requer o acolhimento da preliminar para revogar o benefício da justiça gratuita, o desprovimento total do agravo de instrumento mantendo integralmente a decisão recorrida e a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIO FERREIRA DA COSTA
contra decisão da Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento provisório de sentença no 1005824-32.2026.8.11.0000, que determinou sua intimação para assinar alteração contratual apresentada pela executada WALERIA DOS SANTOS FERREIRA, sob pena de suprimento judicial da manifestação de vontade.

O agravante alega que a decisão ampliou indevidamente o comando da sentença transitada em julgado ao chancelar minuta que inclui a Sra. Sueli Fernandes Viana como única sócia-administradora da empresa Máxima Distribuidora de Artigos para Escritório EIRELI, extrapolando os limites do título executivo e violando o princípio da paridade societária, considerando que detém cinquenta por cento do capital social. Sustenta que a administração exclusiva esvazia seu poder de gestão, sujeitando-o a decisões unilaterais prejudiciais. Argumenta que a sentença determinou apenas sua inclusão como sócio detentor de cinquenta por cento do capital, sem dispor sobre administração, e que ambos deveriam ser incluídos como administradores. Refuta a possibilidade de solução posterior, alegando inexistência de diálogo entre as partes. Requer efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para determinar sua inclusão também como sócio-administrador.

Pois bem.

Primeiramente, no que concerne à preliminar contrarrecursal de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, impõe-se sua
REJEIÇÃO
por ausência de lastro probatório mínimo apto a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com efeito, embora seja juridicamente admissível a insurgência veiculada em sede contrarrecursal, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, tal faculdade processual encontra limite inafastável no ônus probatório que incumbe à parte impugnante, a quem compete demonstrar, de forma concreta e idônea, a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso vertente, conforme se extrai da peça contrarrecursal (p. 2-3), a parte agravada limitou-se a suscitar, em caráter meramente conjectural, a suposta capacidade econômica do agravante, aludindo à titularidade de empresa, veículos e rendimentos, sem, contudo, carrear aos autos elementos documentais consistentes e contemporâneos que evidenciem, de modo inequívoco, a alteração da condição financeira ou a ausência originária dos requisitos legais.

A par disso, a juntada de imagem extraída de aplicativo de mensagens — “imagem do WhatsApp demonstra e confirma” — revela-se manifestamente insuficiente para desconstituir o benefício, porquanto desprovida de robustez probatória e incapaz de atender ao rigor exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Em tal contexto, a mera alegação desacompanhada de prova idônea, ou fundada em indícios frágeis, não tem o condão de afastar a presunção de hipossuficiência, impondo-se, portanto, a rejeição da preliminar.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual extrapolação dos limites do título executivo judicial pela decisão que chancelou a alteração contratual incluindo a Sra. Sueli Fernandes Viana como única sócia-administradora da empresa, sem determinar a inclusão simultânea do agravante na administração societária.

O processo de execução rege-se pela fidelidade ao título executivo, devendo o cumprimento de sentença observar estritamente os limites do comando judicial transitado em julgado, sendo que a coisa julgada material delimita objetivamente o conteúdo da prestação jurisdicional executável, não sendo permitido ao exequente formular pretensões que não estejam expressamente contempladas no título executivo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, inclusive quanto à incidência de encargos moratórios, à base de cálculo dos honorários advocatícios e aos critérios de atualização monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação à coisa julgada ao se determinar marco temporal diverso do fixado na sentença para início da incidência dos juros moratórios; (ii) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; (iii) reconhecer a existência de erro material nos cálculos homologados; e (iv) estabelecer se é aplicável, no caso, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1368 do STJ quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada viola a coisa julgada ao determinar a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, quando a sentença exequenda expressamente afastou os encargos até a apresentação de cálculos atualizados.
4. O princípio da fidelidade ao título executivo impõe que a execução observe rigorosamente os termos do comando judicial transitado em julgado, sendo nulo o ato que extrapole seus limites.
5. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem incidir sobre o valor do débito apurado, conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC, e não sobre o valor histórico da causa, sob pena de bis in idem.
6. A decisão agravada contrariou determinação anterior estabilizada e incorreu em erro ao adotar como base de cálculo o valor originário da causa, e não o débito exequendo.
7. A jurisprudência do STJ afasta a preclusão para correção de erro material em cálculos de cumprimento de sentença, permitindo a revisão a qualquer tempo.
8. Na ausência de critérios específicos no título executivo, deve-se aplicar a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, conforme tese firmada no Tema 1368 do STJ.
9. A cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária e juros de 1% ao mês configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que afasta a incidência de encargos moratórios até a apresentação dos cálculos atualizados forma coisa julgada e impede modificação posterior no cumprimento de sentença.
2. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC devem incidir sobre o valor do débito exequendo, e não sobre o valor histórico da causa.
3. Erros materiais em cálculos homologados no cumprimento de sentença podem ser revistos a qualquer tempo, sem sujeição à preclusão.
4. Na ausência de definição específica no título executivo, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, conforme o Tema Repetitivo 1368 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 502; 523, §1o; 1.022. CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 11.06.2025; STJ, REsp no 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.10.2018; STJ, REsp no 2.208.870/RR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp no 2.094.124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023.”
(N.U 1037689-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes. 2 . "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3. No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1943957 SP 2021/0181416-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969). 2. A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2544488 RS 2024/0005522-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes. 2. "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3. No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega proviment . “(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1641989 SP 2019/0377984-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

No caso concreto, a sentença exequenda determinou a inclusão do agravante como detentor de cinquenta por cento do capital social da empresa Máxima Distribuidora de Artigos para Escritório EIRELI, conforme estabelecido no contrato de cessão de quotas que fundamentou a pretensão deduzida na fase cognitiva. Ou seja, o comando judicial transitado em julgado circunscreveu-se à participação societária patrimonial, não abrangendo a definição da estrutura administrativa da sociedade.

A sentença foi expressa ao consignar que a questão da administração da empresa deveria ser definida entre os sócios e que tal matéria não integrava o objeto da lide.

Portanto, a coisa julgada material formada nos autos de origem não alcançou a definição de quem exerceria a administração societária, limitando-se ao reconhecimento do direito do agravante à participação no capital social na proporção de cinquenta por cento.

Desta feita, a pretensão do agravante de ser incluído como sócio-administrador na alteração contratual representa indevida ampliação do título executivo na fase de cumprimento de sentença, porquanto busca impor judicialmente matéria não decidida no processo de conhecimento e não abrangida pela coisa julgada, frisando-se que a participação societária patrimonial não se confunde com o exercício da administração social, tratando-se de institutos jurídicos distintos que podem ou não estar reunidos na mesma pessoa.

Destarte, a definição da administração societária, incluindo a possibilidade de administração conjunta ou individual, a forma de representação da sociedade, os poderes e limitações dos administradores, constitui matéria não decidida na sentença exequenda e, portanto, não pode ser objeto de imposição judicial na fase de cumprimento de sentença, devendo esta questão afeta à deliberação societária, nos termos do artigo 1.010 do Código Civil, ser resolvida pelos sócios mediante consenso ou, na ausência deste, por meio de ação judicial autônoma específica.

De mais a mais, o argumento do agravante de que os sócios são brigados e não existe diálogo entre eles não autoriza a ampliação do objeto da execução, mas apenas reforça a necessidade de utilização das vias processuais adequadas para solução de conflitos societários supervenientes.

Além disso, a imposição de administração conjunta em contexto de litigiosidade entre os sócios, conforme reconhecido pelo próprio agravante, poderia resultar em engessamento operacional da empresa e inviabilização da atividade empresarial, com prejuízos para ambos os sócios e para terceiros.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito ao delimitar com precisão os limites objetivos do título executivo judicial, não extrapolou a coisa julgada ao restringir-se a determinar o cumprimento da obrigação nos exatos termos da sentença exequenda, fundamentando adequadamente a necessidade de indicação de administrador como requisito formal para registro da alteração contratual e indicou as vias adequadas para solução de eventuais controvérsias sobre administração societária, sem que isso configure violação ao título executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026